Tribunal: STF
Processo: MS 22796
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-15
Data de publicação: 1998-10-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA - SENTENÇA PENAL
ABSOLUTÓRIA - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. Estando a sentença penal
absolutória calcada na insuficiência de provas para chegar-se à
condenação, não há como fazê-la repercutir no processo
administrativo, isso a teor do disposto nos artigos 1.525 do Código
Civil, 65 e 66 do Código de Processo Penal e 121 a 126 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990.